Tribunal: TJSP
Processo: 0371075-17.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Apossamento administrativo. Indenização. Correção monetária sem especificação do índice e juros de mora de seis por cento ao ano, afastada aplicação da Lei 11960/2009. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905.

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Apossamento administrativo. Indenização. Correção monetária sem especificação do índice e juros de mora de seis por cento ao ano, afastada aplicação da Lei 11960/2009. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Somente juros de mora pela Lei 11960/2009, quanto ao período abrangido pela sua vigência. Julgamento revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0371075-17.2009.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que são apelantes CEZAR
AUGUSTO PEREIRA MACHADO, MARCUS VINICIUS FELIZ MACHADO NETO,
KAREM CRISTINE TEIXEIRA RIBEIRO MACHADO e DER - DEPTO ESTRADAS
RODAGEM EST S PAULO, são apelados DER - DEPTO ESTRADAS RODAGEM EST
S PAULO e CEZAR AUGUSTO PEREIRA MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REVISARAM
O JULGAMENTO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0371075-17.2009.8.26.0000
2
VOTO No 35972
APELAÇÃO No 0371075-17.2009.8.26.0000 (autos físicos)
COMARCA: BAURU
APELANTES: CEZAR AUGUSTO PEREIRA MACHADO (E OUTRO)
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM DER E OUTRO
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código
de
Processo
Civil,
artigo
1040,
II.
Apossamento
administrativo. Indenização. Correção monetária sem
especificação do índice e juros de mora de seis por cento
ao ano, afastada aplicação da Lei 11960/2009. Recurso
especial por correção monetária e juros de mora na forma
da Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de
Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E.
Somente juros de mora pela Lei 11960/2009, quanto ao
período abrangido pela sua vigência. Julgamento revisto.
Apossamento
administrativo,
indenização,
correção
monetária sem especificação do índice e juros de mora de seis por cento ao ano,
afastada a aplicação da Lei 11960/2009, fls. 232/237 e 246/251.
Interpostos recurso especial e extraordinário, por correção
monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de
Direito Público nos devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de
Processo Civil atual, manter a decisão ou adequá-la a Superior Tribunal de Justiça,
REsp 1.495.146/MG, Tema 905.
Acórdão revisto em consonância com tal orientação.
Correção monetária pelo IPCA-E. Somente juros de mora pela Lei 11960/2009, quanto
ao período abrangido pela sua vigência. Oportuno retorno dos autos à Presidência da
Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator